Tribunal: TJSP
Processo: 0000943-81.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para instruir pleito de progressão ao regime aberto. Superveniência de nova decisão, diretamente pelo magistrado a quo, concedendo o benefício ao agravante. Pleito prejudicado.